Tribunal: TJSP
Processo: 1001943-96.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso com objetivo de rediscutir a causa já decidida e obter nova decisão, com intuito infringente. Intenção de prequestionamento ao julgado. Embargos de declaração rejeitados.